Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. CONSULTA DE BENS VIA ERIDF. PARTE NÃO HIPOSSUFICIENTE. DESCABIMENTO.
1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta).
2. O sistema eRIDF pode ser consultado pelo credor sem o auxílio do Poder Judiciário, mediante o pagamento de custas cartorárias para a realização da busca de imóveis em nome do devedor. Portanto, somente quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, afigura-se possível a realização da pesquisa por meio do Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.